Tribunal: TJMT
Processo: 1035286-23.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035286-23.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Invalidez Permanente, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), BRUNO MONTENEGRO SANTANA - CPF: 464.372.741-15 (APELADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO REQUERIDO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR DESISTÊNCIA – NULIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, §1o, I, DO CPC) – IMPETRAÇÃO ANTERIOR DE MANDADO DE SEGURANÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO – MESMO OBJETO, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – FORMAÇÃO DE COISA JULGADA – RECONHECIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE DOLO – NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o art. 485, §4o do Código de Ritos, após a apresentação de contestação, o pedido de desistência formulado pela parte autora somente pode ser analisado e decidido, após o consentimento do Requerido, ou seja, antes do juiz homologar o pedido de desistência, deve haver, necessariamente, a prévia intimação e consentimento do Requerido.

2. Declaração de nulidade da sentença homologatória que extinguiu o processo sem resolução por desistência.

3. O processo foi extinto sem resolução do mérito pelo juízo
a quo
. Aplicação do art. 1013, §3o, inciso I, do CPC.

4. Embora trata-se de ações distintas (Mandado de Segurança e Ação Ordinária) propostas contra pessoas diversas, com procedimento igualmente distintos, ou seja, não são causas idênticas, mas o seu escopo era o mesmo. Nesse norte, caracterizada está a coisa julgada ante à identidade jurídica. Diante da identidade jurídica estabelecida entre o Mandado de Segurança anteriormente julgado pelo este Sodalício e a presente Ação Ordinária, indubitável é a ocorrência de julgada, não podendo ser rea
berta ou rediscutida a matéria já decidida em sede de ação mandamental já transitada em julgada.

5. Pedido de litigância de má-fé. Ausência de prática de conduta dolosa ou artifício ardil, a qual deve ser cabalmente demonstrada e não meramente ou supostamente presumida.

6. Recurso de Apelação parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença preferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária no 1035286-23.2017.811.0041, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão do pedido de desistência do autor.

Em suas razões recursais (Id. 19036956), sustenta o Estado de Mato Grosso a nulidade da sentença em virtude da ausência de intimação prévia do Estado para se manifestar sobre o pedido de desistência.

Argumenta também que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito ante à ocorrência da coisa julgada, haja vista ter impetrado anteriormente Mandado de Segurança com idêntica pretensão.

Sustenta também a necessidade de condenar o Apelado em litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas no Id. 19036961.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público (Id. 24363982.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso argumenta ocorrência de nulidade da sentença em virtude da ausência de intimação prévia do Estado para se manifestar sobre o pedido de desistência formulado pelo Requerente, ora Apelado.

Com razão o Estado Apelante, pois de acordo com o art. 485, §4o do Código de Ritos, após a apresentação de contestação, o pedido de desistência formulado pela parte autora somente pode ser analisado e decidido, após o consentimento do Requerido, ou seja, antes do juiz homologar o pedido de desistência, deve haver, necessariamente, a prévia intimação e consentimento do Requerido.

Assim está redigido o referido dispositivo processual,
in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII - homologar a desistência da ação;

(...)

§ 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA - NECESSIDADE DA ANUÊNCIA DO RÉU – EMBARGOS REJEITADOS. Não havendo concordância do réu com o pedido de desistência, - formulado após a citação - e, sendo fundamentada e justificada a sua discordância, resta prejudicado o pedido, não podendo ser extinto o feito sem julgamento do mérito. (TJ/MT - N.U 0076765-39.2017.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DEFERIMENTO - RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO COMPROVADOS - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO RÉU - ART. 485, PAR. 4o, DO CPC/2015 - RECONVENÇÃO - COBRANÇA - PROCEDÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONFIGURAÇÃO. Tendo a apelante demonstrado sua hipossuficiência financeira, deve ser deferida a gratuidade da justiça. Comprovada a existência do vínculo jurídico entre as partes, a existência do débito e não comprovado o pagamento do mesmo, a inscrição do nome da apelante em cadastro de inadimplentes se trata de exercício regular de direito. Nos termos do art. 485, par. 4o , do CPC/2015, "oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação." Comprovado que a apelante buscou alterar a verdade dos fatos, com o único intuito de induzir o julgador a erro, impõe-se sua condenação por litigância de má-fé. Provado o débito e não tendo a apelante comprovado o pagamento, a procedência do pedido reconvencional de cobrança é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.030691-8/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/0020, publicação da súmula em 24/06/2020)

Diante do acima exposto, DECLARO NULA a sentença homologatória que extinguiu o processo sem resolução por desistência.

O processo foi extinto sem resolução do mérito pelo juízo
a quo
.

Assim, passo a decidir a matéria de fundo questionada no presente apelo, em observância ao disposto no art. 1013, §3o, inciso I, do atual Código de Ritos, dispositivo legal conhecido no âmbito da doutrina como teoria da causa madura, o qual foi aprimorado na recente reforma processual.

Insta consignar que o julgamento do mérito da presente feito, diretamente por este Sodalício, não caracteriza
reformatio in pejus
contra a fazenda pública, pois tal julgamento não está ocorrendo em sede de reexame necessário de sentença, não havendo que se falar, portanto, em ofensa à sumula 45 do STJ.

Ademais, tal ato é realizado em obediência às normas processual, as quais possuem caráter cogente, ou seja, são de observância obrigatória e impositiva.

Soma-se a isto o fato do presente recurso ter sido interposto pela própria Fazenda Pública.

Feita esta ponderação, passo ao exame da matéria de fundo do presente Apelo.

Sustenta o Estado de Mato Grosso acerca da necessidade de reconhecer o fenômeno da coisa julgada, pois o Apelado já havia impetrado, anteriormente, ação mandamental (Mandado de Segurança no 0120609-44.2014.811.0000), com idêntica pretensão da ação ordinária que originou este Recurso de Apelação, qual seja, revisão de aposentadoria.

O pedido e a causa de pedir da presente Ação Ordinária é a revisão de aposentadoria proporcional por invalidez.

Em síntese, afirma o Apelado que faz
jus
ao recebimento da aposentadoria de forma integral e não de forma proporcional, uma vez que possui doença grave e incurável (esquizofrenia paranoide).

Ao consultar o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, constata-se que o Apelado impetrou o Mandado de Segurança no 0120609-44.2014.811.0000, cuja pretensão era exatamente revisão de aposentadoria, cujo argumento era de que o Impetrante possuía doença grave e incurável (esquizofrenia paranoide).

O referido Mandado de Segurança tramitou perante a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, sob a Relatoria da e. Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 1o/10/2015 e com trânsito em julgado no ano de 2018.

O Apelado, em sede de contrarrazões, argumenta a não ocorrência de coisa julgada, pois foram propostas contra pessoas diversas, sendo o Mandado de Segurança impetrado contra o Governador do Estado e a presente Ação Ordinária contra o Estado de Mato Grosso.

Não procede tal argumento posto que em ambas as ações, o objeto e a causa de pedir são exatamente os mesmos.

Assim, embora trata-se de ações distintas propostas contra pessoas diversas, com procedimento igualmente distintos, ou seja, não são causas idênticas, mas o seu escopo era o mesmo.

Nesse norte, caracterizada está a coisa julgada ante à identidade jurídica, conforme já admitido, ainda que excepcionalmente pelo Superior Tribunal de Justiça.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto emanado daquele Superior Tribunal,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO MANDAMENTAL E AÇÃO ORDINÁRIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. 1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2.
O acórdão recorrido não se afastou da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firme no sentido de que "é excepcionalmente possível a ocorrência de litispendência ou coisa julgada entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, entendendo-se que tal fenômeno se caracteriza, quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas; no pedido mandamental, a autoridade administrativa, e na ação ordinária a própria entidade de Direito Público
" (AgRg no REsp 1.339.178/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 7/3/2013). 3. Como claramente se verifica da vasta referência aos fatos e provas do processo, não há como infirmar a conclusão do Tribunal de origem, segundo a qual se verifica no caso em tela "hipótese de tríplice equivalência" (a identidade entre partes, causa de pedir e pedido), sem arredar as premissas fático-probatórias sobre a qual se assenta, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - PET no AgRg no AREsp 780.955/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 19/05/2016)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA - ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA - EXTINÇÃO
- ALEGADO DIREITO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA SUPRIMIDO - ALEGAÇÃO DE QUE O JULGAMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL NÃO IMPEDE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL: AFASTADA. MÉRITO:
NO MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE AJUIZADO O JUIZ CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DIREITO SUBJETIVO DO IMPETRANTE - COISA JULGADA MATERIAL
- SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.1. A Apelante alega que a verba Adicional de Final de Carreira não teria sido incorporada, e sim, suprimida dos seus rendimentos. Portanto, resta nítido que caso seja confirmado o suposto prejuízo que teria sofrido, a Apelante lograria proveito com a restituição do pagamento desta verba nos seus vencimentos. Assim, há, sim, interesse recursal a ser discutido. 2. "[...]
se os fatos foram considerados provados e a sentença denegar a medida porque, o juiz concluiu pela inexistência de qualquer direito subjetivo do impetrante, haverá formação de coisa julgada material, e não mais poderá ser reaberta a discussão em outro processo, pois a isto se opõem os arts. 207 e 289 do CPC (Celso Agrícola Bargi: Do Mandado de Segurança, pg. 144)
(TJ/MT - Ap 117577/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 22/01/2015) (NEGRITEI)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO PROCESSUAL - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - VÍCIO NÃO CONSTATADO - PRELIMINAR AFASTADA - MATÉRIA ANTERIORMENTE DEBATIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA - EXAME DE MÉRITO - COISA JULGADA - REABERTURA DA DISCUSSÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - ART. 19 DA LEI FEDERAL No 12.016/09 - INAPLICABILIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. - Em observância ao art. 93, IX, da CF/88, as decisões do Poder Judiciário devem ser providas de fundamentação, sob pena de nulidade. - A fundamentação é capítulo essencial da sentença, pois é através dele que as partes conhecem as razões de decidir, o raciocínio fático e jurídico desenvolvido pelo julgador que o levou à extinção prematura da ação, ao acolhimento, ao acolhimento parcial ou ao inacolhimento do pleito autoral, permitindo, assim, que os direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, dessa vez em instância recursal, sejam plenamente exercidos. - A sentença devidamente fundamentada não pode ser reputada nula simplesmente por não ter acolhido as teses lançadas pela parte autora. - A extinção do mandado de segurança, sem exame de mérito, não impede a propositura de nova ação para debate da matéria, nos termos do art. 19 da Lei Federal no 12.016/09. -
Opera-se a coisa julgada nas hipóteses em que a segurança for denegada por sentença que adentrou o exame do mérito, o que impede a reabertura da discussão em ação ordinária, que deve ser extinta com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil de 2015.
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.13.078425-0/002, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/02/0018, publicação da súmula em 27/02/2018) (NEGRITEI)

Diante da identidade jurídica estabelecida entre o Mandado de Segurança anteriormente julgado pelo este Sodalício e a presente Ação Ordinária, indubitável é a ocorrência de julgada, não podendo ser reaberta ou rediscutida a matéria já decidida em sede de ação mandamental já transitada em julgada.

Com relação ao pedido de litigância de má-fé formulado pelo Estado de Mato Grosso em seu apelo, ao analisar os autos, não se verifica a prática de conduta dolosa ou artifício ardil.

A prática dolosa deve ser cabalmente demonstrada e não meramente ou supostamente presumida.

Desta forma, não há que se falar em litigância de má-fé.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA –– CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA EDITAL No 005/2009 – SAD - CARGO DE TÉCNICO DA ÁREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO – PERFIL AADMINISTRADOR - DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO - PRETERIÇÃO A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO - RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO GERAL – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA PRETERIÇÃO – DESISTÊNCIA TÁCITA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. (...) 2 - Não demonstrado o dolo processual na utilização do recurso de apelação, deve ser rechaçada a pretensão de condenação por litigância de má-fé, eis que, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de dolo exclui a possibilidade de declaração de litigância de má-fé. (STJ-3a T.2 – AgRg no REsp 645594/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.12.2008, DJe 03.02.2009) (...) (TJ/MT - N.U 0504001-40.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2020, Publicado no DJE 17/12/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO AD QUEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DISCUSSÃO ACERCA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SOB PENA DE OFENSA A COISA JULGADA, AINDA QUE SEJA PARA ADEQUAR A ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE DOLO – RECURSO DESPROVIDO.(...) 3. Com relação ao pedido ao pedido de litigância de má-fé formulado pelo Município Agravante, o mesmo não procede ante à ausência de comprovação de prática dolosa, a qual deve ser cabalmente demonstrada e não meramente ou supostamente presumida. 4. Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 1013455-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020)

Diante do acima exposto, conheço do Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para declarar nula a sentença do juiz de primeiro grau e, por força do art. 1.013, §3o, I, do CPC, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, ante à ocorrência de coisa julgada (art. 485, V, do CPC).

Deixo de condenar o Apelado nas custas processuais e o condeno em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo os mesmos serem suspenso pelo prazo de 5 (cinco) anos, haja vista ser beneficiário de justiça gratuita (Id. 19036037).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021